Tribunal: TJDFT
Processo: 0749255-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749255-60.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORGANIZACOES FRANCA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., SILVANA FRANCA SILVA NEVES, CARLOS ALBERTO DAMASCENO NEVES APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelos autores, Organizações França Administração e Participações LTDA., Silvana França Silva Neves e Carlos Alberto Damasceno Neves, em desfavor da sentença proferida pela 7a Vara Cível de Brasília, que, em ação do procedimento comum, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que a ré, Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, mantenha o plano de saúde e assegure a continuidade do tratamento médico indicado à autora Silvana e a compense em R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais. A ré realizou o depósito do valor correspondente à condenação havida na sentença (ID 58762409) e a autora requer o levantamento do montante (ID 58762417). No entanto, há notícia de penhora no rosto dos autos referente aos processos 0704657-42.2018.8.07.0001 (ID 58762411) e 0004274-76.2016.8.07.0001 (ID 58915252), o que demanda a análise pelo juízo de origem na fase de cumprimento de sentença, sobre a natureza do depósito, se para pagamento ou para garantia. A mesma disposição aplica-se à petição de ID 59131868, em que a ré requer o levantamento das mensalidades pagas pelo autor em juízo (ID 58762404, 58762427 e 58762388). Ante o exposto, não conheço dos pedidos formulados. Intimadas as partes, voltem os autos conclusos para a análise de mérito. Brasília/DF, 7 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (L)